Tribunal: TJES
Processo: 5000720-15.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000720-15.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SARTI TALYULI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o beneficio da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE NÃO REALIZOU CONTRATO COM OS REQUERIDOS, MAS RECEBEU VALORES RELATIVOS A EMPRÉSTIMO EM SUA CONTA-CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE SEQUER DESBLOQUEOU. PUGNA PELO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE TAIS CONTRATOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA SE ACOLHER SEUS PLEITOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA EM QUE O AUTOR/CONSUMIDOR/RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DOS FORNECEDORES. NÃO HÁ VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS, DE QUE NÃO TERIA ANUÍDO COM A CONTRATAÇÃO, POIS OS RÉUS APRESENTAM CONTRATOS SEM APARENTES VÍCIOS DE VALIDADE, FIRMADOS DE FORMA REMOTA E COM DOCUMENTOS DO AUTOR QUE CORRESPONDEM ÀQUELES JUNTADOS AOS AUTOS. EMBORA INCIDA EM FAVOR DO AUTOR A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, O REQUERENTE NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)